Tribunal: STF
Processo: MS 30449
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL PROPOSTA COM O ESCOPO DE IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL ACOBERTADO PELA EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, III, DA LEI 12.016/2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.



    1. Nos termos do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009, não cabe Mandado de Segurança contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268, STF), exatamente a hipótese em análise, uma vez que a parte impetrante impugna decisão estabilizada pela coisa julgada em 23/3/2010, enquanto a presente ação somente foi impetrada em 11/3/2011.



    2. Esta CORTE possui orientação firme no sentido de que não é cabível Mandado de Segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; e MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que não é o caso dos autos, uma vez que o ato impugnado encontra-se em conformidade com a jurisprudência então vigente, no sentido de ser exigível a multa aplicada à Fazenda Pública como requisito de admissibilidade recursal, motivo pelo qual não há que se falar em teratologia. 



    3. Mandado de segurança não conhecido.